Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-58.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO LOCATÍCIO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. Inovação defensiva no plano recursal encontra óbice nos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil.

II. Não viola o princípio da adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, sentença que se atém ao pedido e à causa de pedir constantes da petição inicial.

III. De acordo com o artigo 23, incisos I e VIII, da Lei 8.245/1991, o locatário responde perante o locador pelas despesas de água e luz do imóvel locado.

IV. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.